Tribunal: TCU
Processo: 004.878/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3086/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Dulcinéa dos Santos, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 375/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 004.878/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Dulcinea dos Santos (XXX.831.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luzia Fernandes de Aguiar, representando Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.